Tribunal: TJBA
Processo: 0549321-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0549321-07.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Filipe Mascarenhas Silva e outros (2) Advogado(s): ERISSON LIMA DA SILVA E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCOS SANTOS ALVES PEIXOTO PROCURADOR DE JUSTIÇA: SHEILA NEVES ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS MINISTERIAL E DEFENSIVA. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU WLADIMIR DOS SANTOS NASCIMENTO E FILIPE MASCARENHAS SILVA, NAS PENAS DO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, SENDO, A WLADIMIR, IMPOSTA AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, E 14 (CATORZE) DIAS-MULTA; E A FILIPE, 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA. 1. APELO MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018), REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIDO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPLICAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DA PENA. SÚMULA N. 443 DA CORTE DE CIDADANIA. 2. APELAÇÃO DEFENSIVA DE FILIPE MASCARENHAS SILVA. 2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA PERTINENTE À INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. 2.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PRISÃO POSTERIOR EM POSSE DA RES FURTIVA E DE ARMAS DE FOGO. 2.3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ALBERGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESPEITO À DECISÃO SUMULADA DAS CORTES SUPERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO OBSTANTE A REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE, RESTA DEFINITIVA A MESMA REPRIMENDA CALCULADA PELO JUÍZO PRIMEVO, EM FACE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. 2.4. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RECORRENTE. 2.5. PLEITO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS E DECOTE DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO INCREMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JUÍZO SENTENCIANTE. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS, SENDO JULGADA PROVIDA A APELAÇÃO MINISTERIAL E IMPROVIDA A APELAÇÃO DEFENSIVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0549321-07.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante Filipe Mascarenhas Silva e outros (2) e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS, JULGANDO PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto da Relatora.